Tribunal: TJDFT
Processo: 0004529-23.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004529-23.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLIDENOR ALVES DA ROCHA JUNIOR, CONCEICAO DE MARIA LIMA MARQUES, CREUSA PINHEIRO DE SOUZA, DAGMA LUISA DE QUEIROZ, DAGMAR NUNES DIENER, DALMY APARECIDA BRAGA DO COUTO, DALVINA DIAS ALMEIDA, DAYSIMAR MOREIRA COSTA, DEIZE MARIA CUNHA SANTOS, DELMITA SABINO DE CARVALHO, DENAIR ALVES FERREIRA VIANA, DESDETE MARCELINO DA SILVA, DEUSIMAR RODRIGUES CUNHA, DEUSIRIA DE SOUZA ROCHA, DILMA MAGALHAES DE BRITO, DILZA MESQUITA PIRES, DIRLEI XAVIER DUARTE, DIVA MARIA D OLIVEIRA, DIVINA DIRCE FERREIRA, DORALICE NERI MENESCAL, DULCILENE MARIA BARBOSA SERRA, CLEUSA APARECIDA CRISTIANO, CREUZA GONCALVES DA SILVA, CREUZA JIVA RODRIGUES, DELMA FATIMA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 27009541, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção dos precatórios referentes aos exequentes CLEUSA APARECIDA CRISTIANO - CPF: 118.693.641-04, CREUZA JIVA RODRIGUES - CPF: 097.658.241-49, DALMY APARECIDA BRAGA DO COUTO - CPF: 084.783.501-44, DELMITA SABINO DE CARVALHO - CPF: 096.851.461-87, DESDETE MARCELINO DA SILVA - CPF: 227.164.081-49, DILZA MESQUITA PIRES - CPF: 184.282.901-72 e DIVINA DIRCE FERREIRA - CPF: 153.148.041-15, em razão do deferimento do pedido de preferência constitucional e quitação dos respectivos precatórios, conforme sentença de ID 27009543. Assim, homologado o acordo e decretada a extinção dos aludidos requisitórios por aquele Juízo competente (COORPRE), determino a retificação do Precatório no 0012803-39.2006.8.07.0000, a fim de excluir os citados credores, prosseguindo apenas em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica, até a integral quitação das obrigações perseguidas nestes autos. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador